Tribunal: TJDFT
Processo: 0725629-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA PRESTADA EM PROCESSO CONEXO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução. A agravante sustentou que a garantia da execução foi regularmente constituída em processo diverso, porém conexo e fundado no mesmo título executivo, e requereu o sobrestamento da execução principal, que versa sobre obrigação de fazer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, quando a garantia da dívida não foi prestada nos autos da execução principal, mas em processo diverso, embora conexo e fundado no mesmo título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil condiciona a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução à presença cumulativa de três requisitos: (i) requerimento expresso do embargante; (ii) garantia da execução mediante penhora, caução ou depósito suficientes; e (iii) verificação da relevância da fundamentação e do risco de dano grave de difícil ou incerta reparação.
4. A ausência de garantia da dívida nos autos da execução principal inviabiliza o deferimento do efeito suspensivo aos embargos, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado.
5. Não se demonstram, de forma suficiente, a relevância da fundamentação e o perigo de dano irreparável, requisitos indispensáveis para concessão da tutela provisória de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a constituição de garantia suficiente nos próprios autos da execução principal, sendo incabível sua substituição por penhora realizada em processo diverso, ainda que conexo.
2. A ausência de demonstração adequada dos requisitos da relevância da fundamentação e do perigo de dano irreparável impede a concessão de efeito suspensivo com base no art. 919, § 1o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 919, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.294.140, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1a Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022; TJDFT, Acórdão 2018219, 0746229-68.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 03.07.2025, DJe 01.08.2025; STJ, Tema Repetitivo 526.